Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-44.2022.8.11.0026
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001184-44.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZA APARECIDA MARTINS DE LIMA - CPF: 739.993.181-04 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1001184-44.2022.8.11.0026

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Recorrente (s): TEREZA APARECIDA MARTINS DE LIMA

e ENEGISA S/A

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – não comprovação de reclamação – DANO MORAL não OCORRENTE – dano material não demonstrado – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO

Em que pese a alegada suspensão dos serviços de energia na propriedade da Reclamante, desse ver considerado que o fato de que a propriedade fica no interior do Município de Arenápolis, o que contribui na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gerar qualquer indenização.

Quanto ao pedido principal da ação, o dano material, este não restou comprovado nos autos, não sendo devido.

Recurso da Reclamada conhecido e provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de
R$5.000,00 (Cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

A parte Reclamada, em suas razões recursais pugnou pela inexistência de ato ilício.
Ao final, requereu a reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado a título de danos morais.

Já a parte Reclamante requereu indenização por dano material.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Reclamada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Aduz a parte Reclamada que em 2022 teria ocorrido a interrupção do serviço de energia por mais de 03 dias, que ocasionou a inutilização e perca da quantidade de 1560 litros de leite, no dia 29 de abril de 2022, sendo que citado produto no referido período era vendido ao preço por litro de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), ou seja, gerando um prejuízo na monta de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Pois bem. Apesar do incômodo causado à população em geral, observa-se nos autos que a propriedade da Reclamante fica no interior do Município de Arenápolis, o que contribui na dificuldade de solução dos problemas do retorno do serviço.

Certo é que a empresa de energia tem o dever de manter o fornecimento de energia, porém, em casos como do presente feito, deve ser observado se a mesma tomou as providências cabíveis ao seu alcance, como entendo que demonstradas.

No caso dos autos não consta protocolo de reclamação, matérias jornalísticas ou qualquer prova da suspensão dos serviços pelo período narrado.

Essas ações são ações aviadas, em bloco, com o único cunho de capitalizar indenização sem levar em conta as particularidades regionais e da realidade do momento da ocorrência.

Portanto, a ação é totalmente improcedente, sob pena de se validar a tentativa indiscriminada por indenização, o que não se permite em direito.

Além do mais, sequer havia pedido de indenização por dano moral, apenas pedido de dano material, tendo a parte apenas acostado três fotos, onde não se sabe maiores informações.

O dano material não pode ser presumido, devendo ser comprovado, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Requerente e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Requerida

para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023